Tribunal: TJPA
Processo: 0804455-47.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804455-47.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MORTE DE DETENTO POR ENFORCAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I – Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências comuns para as causas nas quais os assuntos não se encontram especificados no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº14/2017.

II – Assim, inexistindo norma legal que estabeleça a competência privativa de qualquer das varas em relação a matéria dos autos, tal matéria é de competência comum, não devendo, por sua vez, ensejar redistribuição para outra Vara da

Fazenda.

III - Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA tendo como suscitante o MM. JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM e como suscitado, o JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM, nos termos e fundamentos a seguir expostos:

Cuidam os presentes autos na origem, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, ajuizada por EMERSON RIQUELME CASTRO CORREA E OUTROS em face do ESTADO DO PARÁ.

Segundo consta da peça vestibular, o Sr. Jefferson Junio da Costa Correa foi brutalmente assassinado nas dependências do Presidio Estadual Metropolitano II (PEM II), motivo pelo qual os requerentes (pai e filho do falecido) interpuseram a demanda indenizatória.

O processo tramitava originalmente perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que declinou da competência para julgar e processar a ação, remetendo os autos ao juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo de Direito 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o qual suscitou o conflito negativo de competência, encaminhando os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria o feito.

O Ministério Público de 2º Grau, apresentou manifestação no ID nº 2181542, onde pugnou fosse
declarada a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Neste sentido, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

No caso em tela, a lide versa sobre indenização por dano moral e material, decorrente do assassinato do Sr. Jefferson Junio da Costa Correa, que estava custodiado nas dependências do Presidido Estadual Metropolitano II (PEM II), por enforcamento

com corda artesanal enrolada no pescoço, conhecida como “Tereza”, onde o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, entendeu que a causa de pedir decorria de defeito na prestação de serviço público, por este motivo entendeu não possuir competência para processar e julgar a lide, nos termos da Resolução 14/2017.

Vejamos o que dispõe a Resolução 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências.

Resolução 14/2017

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam

direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5°- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Neste sentido, correto o entendimento do Juízo suscitante de que:

“Não há nesse contexto, disciplinas ou estatutos específicos de responsabilização, a depender do fato de se tratar de serviço público, de ato administrativo, de intervenção na propriedade ou no domínio econômico, ou de quaisquer outros contextos fáticos envolvidos”.

Sobre esse assunto, devem constar todos os processos relacionados a pleitos indenizatórios em face dos entes públicos, para os quais todas as Varas da Fazenda reguladas pela Resolução 14/2017 – TJPA possuem competência. Trata-se, pois, de matéria comum, de modo a ser incabível a redistribuição de ações de indenizações por dano material ou moral, como é o caso dos autos.

Deste modo, entendo que assiste razão ao Juízo suscitante uma vez que, a matéria tratada nos autos não se encontra especificada no rol taxativo dos artigos 3º e 4º da Resolução nº 14/2017.

Assim, tratando-se de questão de competência comum, pode ser processada e julgada por ambas as Varas da fazenda (1ª e 3ª).

Ante o exposto, voto pela procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como VOTO.

Belém, 04 de fevereiro de 2020

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 06/02/2020